Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR DEVIDO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A perícia designada não deve resultar em prova redundante e nem onerar, desnecessariamente, o trâmite processual ou ofender o princípio da menor onerosidade do devedor, consagrado pelo artigo 805, parágrafo único, do CPC.
2. De acordo com entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça, “em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório”. (EREsp 617.428/SP, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014).
3. Admite-se a utilização de laudos periciais produzidos em processos diversos como prova emprestada, sobretudo porque versam sobre avaliação de locação de imóveis situados no mesmo empreendimento imobiliário para períodos semelhantes ao discutido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.